Tribunal: TJDFT
Processo: 0044437-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. Parcialmente providos para sanar omissão quanto ao termo inicial – trânsito em julgado - dos juros moratórios decorrentes da resilição unilateral, e correção monetária a contar do desembolso de cada parcela.